Tribunal: STF
Processo: HC 88785
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO.
   INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
Sendo premissa do voto embargado que o
   não-cumprimento da transação penal possibilita o oferecimento da
   denúncia, não procede a alegação de que a decisão seria
   contraditória porque o inadimplemento da pena de multa não dá
   margem à retomada da ação penal. Não se há de confundir a pena de
   multa com a de prestação pecuniária resultante da transação
   penal.
Embargos de declaração rejeitados.